Tribunal: TJBA
Processo: 8002714-20.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002714-20.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUIDO GONCALVES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA, HELLEN CAROLINE LOPES DA SILVA PASTOR

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, em razão de interrupção de serviço de telefonia móvel por quatro dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer dano moral presumido e fixar indenização, bem como se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para afastar a condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento do recurso é aquela existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não se confundindo com inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a caracterização do dano moral, reconhecendo a hipótese de dano
in
re

ipsa
diante da interrupção indevida de serviço essencial, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito da condenação e afastar o entendimento adotado, providência incompatível com a via eleita.

7. Inexistentes vícios no julgado, não há fundamento para atribuição de efeitos modificativos.

8. Indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, ausente demonstração de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A interrupção indevida de serviço essencial pode configurar dano moral presumido, sendo incabível a revisão do entendimento em sede de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC,
arts
. 927 e 944; CF, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 23.575, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4ª Turma, DJ 01.09.1997; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
embargos de declaração n.º 8002714-20.2019.8.05.0063
, em que figura como embargante
CLARO S.A.
e
e
mbargado
GUIDO GONCALVES DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,

pelas razões a seguir expendidas.